Tribunal: TCU
Processo: 017.166/2007-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 522/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que, regularmente notificados, em 17/7/2019 (Félix Cantalício Barreto Cabral); 29/7/2019 (Taise Costa de Farias) e 16/7/2019 (Taise Costa de Farias, Isane Costa de Farias, Louise Costa de Farias, Neuma de Fatima Costa de Farias e TL Construtora Ltda.) da deliberação recorrida, o Acórdão 936/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão Ordinária de 19/2/2019, inserido na Ata no 4/2019, os interessados somente compareceram aos autos em 16/10/2019, em relação à Félix Cantalício Barreto Cabral e 7/4/2021, em relação aos demais recorrentes, oportunidade em que protocolizaram seus Recursos de Reconsideração; Considerando que o prazo para a interposição daquele recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando também que, por força dessas peculiaridades, os pareceres emitidos nos autos convergem pelo não-conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado , quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea b e § 3o; 277, inciso I; e 285; do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em; a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Félix Cantalício Barreto Cabral, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; e b) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Neuma de Fatima Costa de Farias, Louise Costa de Farias, Taise Costa de Farias, Isane Costa de Farias e TL Construtora Ltda., por restar intempestivo em período superior a 180 dias, nos termos do artigo 32, parágrafo único e inciso I da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; e dar ciência aos recorrentes e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.166/2007-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação dos Irrigantes da Barragem de Terra Nova (35.446.590/0001-65); Deusiclea Barboza de Castro (XXX.020.671-XX); Félix Cantalício Barreto Cabral (XXX.509.854-XX); Israel Beserra de Farias (XXX.513.174-XX); Jose Sarney Filho (XXX.374.183-XX); Luciano de Petribú Faria (XXX.437.076-XX); Mestra Ltda. (03.457.778/0001-12); Oscar Cabral de Melo (XXX.235.264-XX); Paulo Ramiro Perez Toscano (XXX.068.501-XX); Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira (XXX.377.905-XX); Raymundo José Santos Garrido (XXX.802.695-XX); Rui Melo de Carvalho (XXX.198.997-XX); Tl Construtora Ltda (00.058.984/0001-61). 1.2. Recorrentes: Félix Cantalício Barreto Cabral (XXX.509.854-XX); Tl Construtora Ltda (00.058.984/0001-61); Neuma de Fatima Costa de Farias (XXX.324.134-XX); Taise Costa de Farias (XXX.367.215-XX); Isane Costa de Farias (XXX.317.905-XX); Louise Costa de Farias (XXX.524.975-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Geova Lustosa Barreto Cabral (4.426/OAB-PE), representando Félix Cantalício Barreto Cabral; Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF), representando Paulo Ramiro Perez Toscano; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA), Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30254/OAB-BA) e outros, representando Neuma de Fatima Costa de Farias; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA) e Francisco Bastos Filho (8.504/OAB-BA), representando Tl Construtora Ltda; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA), Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30254/OAB-BA) e outros, representando Louise Costa de Farias; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA), Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30254/OAB-BA) e outros, representando Taise Costa de Farias; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA), Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30254/OAB-BA) e outros, representando Isane Costa de Farias; Louise Costa de Farias, Neuma de Fatima Costa de Farias e outros, representando Israel Beserra de Farias; Arlindo Gomes Miranda (142862/OAB-SP) e Anselmo Lucio Meireles de Lima Ayello, representando Luciano de Petribú Faria. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.